Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/2006 IMPROCEDENTES. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/10 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU. 2a FASE. ERRO DE CÁLCULO NA PENA INTERMEDIÁRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
2. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art.33, § 3o, da Lei no 11.343/06 (uso compartilhado) porquanto a oferta da droga não foi à pessoa de relacionamento do réu, tampouco para uso em conjunto. Ademais, as circunstâncias de apreensão da droga e o relato do usuário abordado, em conjunto com as demais provas, evidenciam a prática da conduta descrita no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.
3. No caso em análise, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 (um) ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 (um décimo) entre o lapso das penas máxima e mínima, pois se mostra mais favorável ao acusado do que se adotado o critério subjetivo-objetivo, acolhido pela jurisprudência deste órgão fracionário, que recomenda o aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas por cada vetorial valorado negativamente.
4. Pena intermediária reduzida de ofício, haja vista a existência de erro de cálculo na sentença, quanto à aplicação da fração majorante de 1/6, relativa à agravante da reincidência.
5. Não implica bis in idem a utilização concomitante da reincidência para agravar a pena e como circunstância apta a afastar a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.